Tribunal: CARF
Processo: 16327.721393/2020-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721393/2020-06
ACÓRDÃO
1302-007.471 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ORIGINAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DESPESA INDEDUTÍVEL. Devem ser
adicionados ao lucro líquido do período de apuração, para fins de
determinação do lucro real, participações nos lucros da pessoa jurídica
atribuídas a seus administradores, inclusive àqueles que tenham vínculo de
emprego com a pessoa jurídica.
ADMINISTRADORES.
BONIFICAÇÕES.
DESPESA
INDEDUTÍVEL.
São
indedutíveis para efeitos de apuração do lucro real despesas relacionadas
com pagamento de bonificações a administradores.
ADMINISTRADORES.
ALIMENTAÇÃO.
DESPESA
INDEDUTÍVEL.
São
indedutíveis para efeitos de apuração do lucro real despesas relacionadas
com pagamento de alimentação de sócios, acionistas e administradores.
IRRF. MULTA ISOLADA. FALTA DE RETENÇÃO. Verificada, após data de
entrega de declaração de ajuste anual, falta de retenção de Imposto de
Renda Retido na Fonte de beneficiário pessoa física, aplica-se multa de
ofício isolada prevista na legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (I) quanto à dedutibilidade das participações
pagas aos diretores empregados, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso
voluntário, vencidos os Conselheiros Henrique Nimer Chamas, Míriam Costa Faccin e Natália
Uchôa Brandão, que votaram por dar provimento ao recurso quanto a tal matéria. (II) quanto à
dedutibilidade de bônus de contratação pago a diretor-presidente e diretores estatutários, por
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.471 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721393/2020-06
2
voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros
Henrique Nimer Chamas, Míriam Costa Faccin e Natália Uchôa Brandão, que votaram por dar
provimento ao recurso quanto a tal matéria; (III) quanto às despesas a título de vale alimentação,
por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, vencida Conselheira Natália
Uchôa Brandão que votou por dar provimento ao recurso com relação a tal matéria; e (IV) quanto
à multa isolada pela falta de recolhimento do imposto sobre a renda objeto de retenção na fonte,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e
voto do relator. O Julgamento se iniciou em novembro de 2024 com a participação do presidente
anterior desta turma, Paulo Henrique Silva Figueiredo, em relação à questão referente à
dedutibilidade das participações pagas aos diretores empregados.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da Sessão de Julgamento os Julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo e Sergio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito
1. O processo trata de constituição de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Juros e Multas Isolados e Multas de
Ofício de 75%. O valor atualizado do crédito é de aproximadamente R$ 11,7 milhões.

Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.471 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721393/2020-06
3
Infrações Constituídas
2. Os Autos de Infração instruídos nos autos abarcam infrações relacionadas com Despesas
Indedutíveis de Participação em Lucros, Gratificações e Outros Valores, bem como, Juros e
Multa Isolados por falta de Recolhimentos e Retenções.

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO FISCAL

3. Em exame da ECF verificou-se que não foram adicionadas no Lalur despesas indedutíveis de
R$ 21.983.387,58:
A) R$ 18.308.911,49 relacionadas com Participação nos lucros/resultados
(PLR) e Gratificação a diretores.
B) R$ 2.748.333,35 e R$ 822.545,50 relacionadas com Gratificação a diretores
a título de bônus de contratação.
C) R$ 103.597,24 relacionados com Alimentação de diretores.
4. Em paralelo, houve aplicação de Multa Isolada de R$ 20.678,84 decorrente de Falta de
Recolhimento de IRRF e cobrança Isolada de Juros de Mora de R$ 2.571,06 por Falta de
Recolhimentos. De todas as infrações constituídas, a única aplicada à CSLL, por reflexo, foi a
que resultou no valor de R$ 103.597,24 relacionados com Alimentação de diretores.

DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO

5. Em relação à infração de cobrança Isolada de Juros de Mora de R$ 2.571,06 por Falta de
Recolhimentos, citada no parágrafo 4 acima e tratada na folha 353 do Auto de Infração, não
houve Impugnação.

IMPUGNAÇÃO

6. Discordando do Fisco, visando suspender o crédito constituído, a Recorrente apresentou
Impugnação em desfavor dos argumentos explicitados no Relatório Fiscal elaborado pela
Autoridade Tributária executora durante o procedimento fiscal.
7. Sem indicar Preliminares, a Recorrente, em análise de Mérito, manifestou entendimento de
que todas as despesas glosadas são Dedutíveis na apuração do Lucro Real. Em paralelo,
alegou Erro de Capitulação Legal da Multa Isolada. Conforme já dito, não houve
manifestação em relação aos Juros Isolados, conforme indicado no parágrafo 5.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.471 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721393/2020-06
4

DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

8. Em Decisão de Primeira Instância as Autoridades Julgadoras entenderam, por unanimidade,
que a Recorrente não apresentou argumentos e elementos de prova capazes de tornar
dedutível as despesas glosadas, bem como, de reverter a multa e juros isolados constituídos.
Assim, consideraram improcedente a Impugnação e mantiveram na íntegra o crédito
tributário constituído.

RECURSO VOLUNTÁRIO

9. Discordando das argumentações explicitadas na Decisão de Primeira Instância, a Recorrente,
novamente sem indicar Preliminares, invocando, em essência, mesmas argumentações,
interpôs o Recurso Voluntário objeto do presente julgamento. Nele, mais uma vez, explicita
argumentos contrários ao entendimento unânime exarado no referido Acórdão. Seguem os
fundamentos essenciais das alegações.

Dedutibilidade de Valores Pagos a Diretor Empregado
10. Em relação às despesas de Participações em Lucros e Resultados, a Recorrente se baseia,
essencialmente, em julgado da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf). Neste sentido, informa que aquele Conselho teria firmado, no caso de diretor
empregado, entendimento pela dedutibilidade dos respectivos valores da base de cálculo do
Imposto de Renda.
11. Entende a Recorrente que a sistemática de pagamento de PLR está regulada por norma
especial, qual seja, a Lei 10.101/01. Assim, há impossibilidade de desconsideração de vínculo
de emprego dos referidos diretores. Afirma-se que é inarredável a conclusão de que a Lei
10.101/01 deva ser aplicada, tendo em vista tal vínculo empregatício.
12. A Recorrente traz análises sobre a referida Lei. Em paralelo, indica apontamentos doutrinários
e jurisprudenciais visando fundamentar seu entendimento de que as despesas são
operacionais e dedutíveis.

Dedutibilidade de Bônus Pago a Diretor Presidente e Diretores Estatutários
13. Em relação aos Hiring Bônus pagos a Diretor Presidente e Diretores Estatutários, a Recorrente
alega que tais valores devem ser considerados como verdadeiras despesas operacionais,
passíveis, portanto, de dedução, conforme artigo 299 do RIR/99. Tais despesas são essenciais
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.471 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721393/2020-06
5
para a consecução do objeto social, uma vez que permitem contratações de profissionais que
detêm o know how das atividades.
14. Para fundamentar seu entendimento, a Recorrente faz diversas análises da legislação e de
Julgados da Câmara Superior e de Turmas do Carf, além de análises doutrinárias. A alegação é
a de que não houve qualquer devolução de valores pagos a título de bônus de contratação, o
que demanda a aplicação do princípio da Verdade Material.

Dedutibilidade de Despesas de Alimentação Pagas a Diretores Estatutários
15. Em essência, a Recorrente alega dedutibilidade de Despesas de Alimentação Pagas a Diretores
Estatutários. Nesta diretriz, informa que houve contradição da Autoridade Lançadora. O
representante do Fisco teria adotado postura indevida ao considerar importâncias pagas a
título de vale-alimentação e vale-refeição como despesas não operacionais. Pois, no
Processo Administrativo 16327.721387/2020-41 (também decorrente da Fiscalização que deu
origem a esse caso), sustenta que as referidas verbas teriam caráter salarial, portanto
dedutíveis.

Multa Isolada
16. A Recorrente alega que o acórdão de primeira instância ignorou erro de capitulação legal da
Multa Isolada. Em sua visão não pode a Autoridade Administrativa, por ocasião do
lançamento fiscal, impor multa isolada com fundamento legal na multa de ofício, mais
gravosa e já cobrada por meio do Auto de Infração de origem.

É O RELATÓRIO.

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

20. Nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/1972, tendo por base informação descrita nas
folhas 499 e 531, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos de admissibilidade
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.471 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721393/2020-06
6
previstos no artigo 16 e em demais partes da referida norma. A Recorrente não apresentou
alegações que mereçam análises Preliminares em seu Recurso Voluntário.
21. Conforme artigo 43, incisos I, II e III do Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria MF
1.634/2023, a matéria objeto do Recurso está contida na competência da Primeira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

MÉRITO

22. Excluindo a Multa Isolada, o julgamento das demais infrações envolve posicionamento deste
Colegiado sobre dedutibilidade ou não de despesas pagas de forma exclusiva para diretores
da Recorrente. Analisemos cada uma das infrações indicadas no Relatório.

Dedutibilidade de Valores Pagos a Diretor Empregado
23. De fato, vale reafirmar que, em relação ao tema da Dedutibilidade de Valores Pagos a Diretor
Empregado, o que está em litígio não é o pagamento de Participações em Lucros e Resultados
em desconformidade com a Lei 10.101/2000. O que deve ser esclarecido aqui é se tais
despesas são dedutíveis ou indedutíveis para efeitos de apuração do lucro real, nos moldes de
informações explicitadas nos autos.
24. O cerne da questão está na amplitude da literalidade legal atribuída ao termo
“Administradores” contido no artigo 463 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
3.000/1999)1, o qual, combinado com outros dispositivos citados nos autos, serviu para
fundamentação legal do entendimento do Fisco:
Subseção II - Participações não Dedutíveis
Art. 463. Serão adicionadas ao lucro líquido do período de apuração, para
efeito de determinar o lucro real, as participações nos lucros da pessoa
jurídica atribuídas a partes beneficiárias de sua emissão e a seus
administradores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 58, parágrafo único).
25. Tal literalidade legal e amplitude terminológica são explicitados em redação contida no
parágrafo 9 da Solução de Consulta Cosit 89/2015:
Note-se que a vedação em comento alcança às participações pagas a
administradores de forma ampla, sem qualquer ressalva quanto ao vínculo
por meio do qual esses se relacionam com a pessoa jurídica, seja ele de
natureza trabalhista, estatutária etc. Sendo assim, as participações nos lucros

1 Dispositivo vigente à época dos fatos geradores, substituído pelo artigo 527 do RIR vigente (Decreto 9.580/2018).
Tais dispositivos possuem redações idênticas.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.471 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721393/2020-06
7
atribuídas aos administradores empregados da consulente devem ser
adicionadas ao lucro líquido, para efeito de determinação do lucro real do
período.
26. A Recorrente equivoca-se, ao dar a entender na folha 504 do Recurso Voluntário, que o
entendimento do Colegiado de Primeira Instância não deve prosperar por impossibilidade de
desconsideração de vínculo de emprego dos diretores que receberam tais participações.
27. Ora, tal entendimento foi baseado não em desconsideração de tal vínculo, mas sim, única
exclusivamente em previsões legais de caráter tributário como aquelas previstas de forma
literal no artigo 463 do RIR e da referida Solução de Consulta Cosit 89/2015, ambos
mencionados acima.
28. Assim, previsões constitucionais e legais de caráter trabalhista e previdenciário, mencionadas
pela Recorrente no transcorrer de sua defesa, não são fundamentos para exclusão de normas
de caráter exclusivamente tributário que tratam de indedutibilidade prevista no artigo 463
do RIR já mencionado.
29. Considerando esse contexto, vale registrar que a previsão legal invocada pela Recorrente na
folha 505, baseada no artigo 3o, § 1o, da Lei no 10.101/2000, é norma geral de dedutibilidade
aplicável a todos os empregados também abarcada pelo RIR, conforme citado pela
impugnante na mesma folha 505 do Recurso Voluntário. Ou seja, tais citações não estão
considerando a questão de exceção de indedutibilidade dada pelo Legislador para os
Administradores.
30. No mesmo sentido, fica prejudicada também a alegação de que as despesas de participação
pagas a Administradores seriam necessárias, portanto, dedutíveis. Ora, o conceito de
necessidade para efeitos de dedução é geral. Não conflita com a previsão específica contida
no artigo 463 do RIR, que é excepcional e restritiva.
31. A Recorrente, para tentar fundamentar sua visão, invoca diversos conceitos doutrinários e
jurisprudenciais que se aplicam a regras gerais do RIR, não aplicáveis à regra específica e
excepcional de indedutibilidade prevista no referido artigo.
32. A Recorrente destaca (folha 207) que é relevante levar em conta neste julgamento o Acórdão
9202-009.801 da Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Colegiado. Em
tal decisão, os Julgadores entenderam, em caso concreto específico relacionado com
subordinação de diretores empregados em instituição bancária, por dedutibilidade de
despesas de participações em lucros e resultados pagas a diretores subordinados por vínculo
de emprego, sendo inaplicável a vedação contida no artigo 303 do RIR/99 (tal dispositivo vai
ao encontro do previsto no artigo 463 do RIR já mencionado), qual seja:
Seção III - Custos, Despesas Operacionais e Encargos
Subseção I - Disposições Gerais
Pagamento a Pessoa Física Vinculada
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.471 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721393/2020-06
8
Art. 303. Não serão dedutíveis, como custos ou despesas operacionais, as
gratificações ou participações no resultado, atribuídas aos dirigentes ou
administradores da pessoa jurídica.
33. Antes de entrar no mérito da referida decisão, vale registrar que ela foi provocada por
interposição de Recurso Especial de Divergência, a qual foi demonstrada pela Recorrente e
admitida pelo processo de admissibilidade indicado no referido Acórdão. Vale, ainda, que não
há registro de pacificação da matéria no Carf.
34. Em turmas ordinárias do referido Colegiado há inúmeras decisões ratificando o
entendimento insculpido na Decisão de Primeira Instância recorrida por meio do presente
Recurso Voluntário. Incluindo exemplos de decisões citados no Acórdão de Primeira Instância,
seguem números de Acórdãos exemplificativos adicionais emitidos pela Primeira Seção de
Julgamento do Carf: 1402-002.412, 1402-002.966, 1201-001.394, 1201-005.137, 1202-
001.141 e 1401-006.994.
35. Analisando o contexto das informações trazidas pela Recorrente, inclusive no que se refere a
doutrinas e jurisprudências, percebe-se de forma nítida que o foco para fundamentar a
dedutibilidade é outro. Porém, de fato, o que está em discussão aqui não são as previsões
legais sobre a matéria contidas na Lei 10.101/2000. Conforme já dito, o foco específico aqui
analisado é a indedutibilidade das participações pagas a dirigentes e administradores da
empresa.
36. Continuando as análises, vale registrar que tanto o Fisco quanto as Autoridades Julgadoras de
primeira instância mencionaram o fato de que a Solução de Consulta Cosit 16/2008, em
reforma da Solução de Consulta Cosit 89/2015, reafirmou entendimento de que são
indedutíveis para fins da apuração do lucro real (IRPJ) as participações aqui tratadas, inclusive
no caso daqueles que tenham vínculo de emprego:
ADMINISTRADORES. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DESPESA INDEDUTÍVEL.
Devem ser adicionados ao lucro líquido do período de apuração, para fins de
determinação do lucro real, as participações nos lucros da pessoa jurídica
atribuídas a seus administradores, inclusive àqueles que tenham vínculo de
emprego com a pessoa jurídica.
37. Em adição, visando reforçar entendimento trazido pela referida Consulta, vale trazer trechos
contidos no seu parágrafo 12, o qual trata de fundamentos que levaram para conclusões
explicitadas no parágrafo 17:
12. Em relação à incidência do IRPJ em decorrência do pagamento a membros
da diretoria a título de participação no lucro da consulente, a Solução de
Consulta Cosit no 546, de 2017, destaca que “(...) a norma tributária mais
específica, regulamentada pelo art. 463 do RIR/1999, impede a dedução das
participações nos lucros a eles atribuídas.” Em razão da expressa vedação
definida pelo art. 463 do Decreto no 3.000, 26 de março de 1999, conclui-se,
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.471 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721393/2020-06
9
na referida Solução de Consulta, que “Devem ser adicionados ao lucro líquido
do período de apuração, para fins de determinação do lucro real, as
participações nos lucros da pessoa jurídica atribuídas a seus administradores,
inclusive àqueles que tenham vínculo de emprego com a pessoa jurídica.”
b) Devem ser adicionados ao lucro líquido do período de apuração, para fins
de determinação do lucro real, as participações nos lucros da pessoa jurídica
atribuídas a seus administradores, inclusive aos diretos estatutários,
independentemente de serem empregados ou não. As participações nos
lucros da pessoa jurídica atribuídas a seus administradores são dedutíveis
para fins de apuração da base de cálculo da CSLL (ver Solução de Consulta
Cosit no 546, de 2017).
38. Ora, considerando o exposto, apesar de haver divergências em relação ao tema no Carf,
entendo que há lógica na previsão legal literal de indedutibilidade aqui. Conforme já indicado,
tal previsão trata de caso específico excepcional, no caso, participações pagas a dirigentes e
administradores.
39. Ou seja, o pagamento de participações a essa classe de colaboradores das empresas, mesmo
para aqueles casos com vínculo de emprego, não pode ser igualado aos demais vínculos
empregatícios das companhias. Trata-se de classe que detém poder decisão diferenciado,
detém influência na administração e pode inclusive influenciar em regras de pagamento de
tais participações. Considerando somente estes motivos, já há justificativas para tratamento
tributário diferenciado entre tais classes. Foi o que fez o Regulamento do Imposto de Renda
desde seus primórdios.
40. Em conclusão, não me filio à ideia de contrariar, por sistema de interpretação, a literalidade
prevista no Regulamento do Imposto de Renda, aplicada há décadas a situações de
pagamentos de participações que envolvam dirigentes e administradores.
41. Desta forma, ratificando a visão do Fisco e a visão da Decisão de Primeira Instância, entendo
que não há reparo a ser feito. A indedutibilidade deve ser mantida exatamente como prevê o
Regulamento do Imposto de Renda e as demais normas citadas nos autos.
42. Ou seja, não há necessidade de outras comprovações. Comprovado que o pagamento de
participação envolve dirigente ou administrador, que é o caso aqui tratado, a indedutibilidade
nasce de forma automática pela previsão legal do RIR. Sem dúvidas, para resolução da
divergência, deve haver pacificação da matéria nas searas de poder competentes ou alteração
legal da previsão literal contida no RIR. Certamente, tais ações podem proporcionar maior
segurança jurídica.

Dedutibilidade de Bônus Pago a Diretor Presidente e Diretores Estatutários
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.471 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721393/2020-06
10
43. Quanto a dedutibilidade de Bônus Pago a Diretor Presidente e Diretores Estatutários, nos
moldes da legislação aplicável mencionada no item anterior, de fato, conforme defendem as
Autoridades Julgadoras de primeira instância, a resolução sobre possibilidade de dedução
depende de análise de regras específicas, aplicáveis exclusivamente a gratificações e
participação nos lucros recebidas por dirigentes e administradores da pessoa jurídica.
44. A diretriz interpretativa é exatamente a mesma. Ou seja, o legislador definiu exceção à regra
geral de dedutibilidade. Assim como o fez para as participações já analisadas, o fez também
para gratificações, categoria na qual se inclui o referido Bônus para a dirigentes da
Recorrente.
45. Em adição, também cabe razão às referidas Autoridades quanto ao entendimento de que não
se justifica avaliação de necessidade, usualidade e normalidade dos valores pagos. Isto
porque, a previsão contida nos artigos 303 do RIR é literal: Não serão dedutíveis, como custos
ou despesas operacionais, as gratificações..., atribuídas aos dirigentes...
46. Sobre a matéria também há vasta jurisprudência no Carf entendendo que a literalidade do
referido artigo deve ser observada, independentemente de interpretações. Neste sentido,
como conclusão da análise, vale indicar trecho que trata da matéria contido na folha 481:
4.27. Assim, evidencia-se que o bônus de contratação, na realidade, é uma
gratificação ajustada antecipadamente, vinculada à prestação de serviço a ser
efetuada, revelando seu nítido caráter retributivo. Corrobora tal entendimento
a decisão do CARF (acórdão n 2202-005.193, de 08/05/2019) já mencionada
no Relatório Fiscal, cujo trecho do voto vencedor segue, por oportuno, abaixo
reproduzido:
Tem-se no bônus de contratação, na realidade, a existência de uma
gratificação ajustada antecipadamente, vinculada à prestação de serviço a ser
efetuada, revelando seu nítido caráter retributivo. Ou seja, ao invés de receber
mês a mês tal valor a título de gratificação pelo seu ingresso na empresa,
durante certo período previamente acordado. o beneficiário recebe no ato da
contratação adicional à remuneração. de acordo com as expectativas
incorporadas quando daquela contratação. Tal antecipação, importo dizer,
não é ulteriormente descontada do salário, o que denota seu caráter de
gratificação adicional devida em virtude da pactuação efetuada.
47. Diante do contexto explicitado, ratifico a indedutibilidade dos referidos valores, pagos a título
de hiring bônus ou bônus de contratação, tudo de acordo com a legislação de regência
mencionada no Relatório Fiscal e na decisão de primeira instância, agregada dos comentários
aqui indicados. O crédito constituído relacionado com a matéria deve ser mantido.

Dedutibilidade de Despesas de Alimentação Pagas a Diretores Estatutários
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.471 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721393/2020-06
11
48. Em relação ao tema da Dedutibilidade de Despesas de Alimentação Pagas a Diretores
Estatutários, nos mesmos moldes das matérias anteriores, aplica-se a literalidade dos
dispositivos legais indicados no Relatório Fiscal e na Decisão de Primeira Instância. Neste
sentido, o artigo 13 da Lei 9.249/1995 (reproduzido no artigo 249 do RIR), é taxativo:
Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções...: IV - das
despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores.
49. Para referida matéria, nos moldes já explicitados nos itens anteriores, também não se aplica
os conceitos de necessidade, usualidade e normalidade. Sobre o assunto, de forma idêntica a
indicações contidas nos referidos itens, também há vasta jurisprudência no Carf entendendo
que a literalidade da legislação deve ser observada.
50. Diante do contexto explicitado, ratifico a indedutibilidade dos referidos valores, pagos a título
de Alimentação, tudo de acordo com a legislação de regência mencionada no Relatório Fiscal
e na decisão de primeira instância, agregada dos comentários aqui indicados. O crédito
constituído relacionado com a matéria deve ser mantido.

Multa Isolada
51. Em Relação ao tema da Multa Isolada, conforme legislação indicada no Relatório Fiscal e no
Acórdão de Primeira Instância, de fato, no momento no qual a Recorrente efetuou
pagamentos de remunerações a seus diretores, deveria ter retido e recolhido o
correspondente Imposto de Renda retido na fonte – IRRF. Tudo de acordo com previsão
contida no artigo 717 do RIR/99:
CAPÍTULO VI - RETENÇÃO E RECOLHIMENTO
Seção I - Retenção do Imposto - Responsabilidade da Fonte
Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo
disposição em contrário.
52. No caso indicado nos autos, a Recorrente não observou o referido dispositivo. Em função
disso, o Fisco aplicou penalidade prevista no artigo 9o da Lei no 10.426/2002, qual seja:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando
for o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no
caso de falta de retenção ou recolhimento, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.471 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721393/2020-06
12
53. A referida penalidade não se confunde, em hipótese alguma, com a multa de ofício de 75%
aplicada nas constituições de crédito de IRPJ e CSLL já analisadas. Os fatos geradores de tais
penalidades são absolutamente distintos. Não se confundem. Neste sentido, vale indicar texto
da Decisão de Primeira Instância contido na folha 486, bem como, entendimento manifestado
no Parecer Normativo Cosit 1/2002:
Decisão de Primeira Instância
...Cabe acrescentar que a multa de ofício foi aplicada no lançamento
correspondente ao IRPJ e CSLL também em discussão no presente processo.
Por sua vez, a multa isolada baseada no artigo 9o da Lei no 10.426/2002, foi
aplicada em virtude da falta de retenção/recolhimento do IRRF...
Parecer Normativo Cosit 1/2002
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE. Constatada a falta de
retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física,
e, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa
de ofício e os juros de mora. Verificada a falta de retenção após as datas
referidas acima serão exigidos da fonte pagadora a multa de oficio e os juros
de mora isolados, calculados desde a data prevista para recolhimento do
imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de oficio e os juros de
mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
54. Sobre o assunto, conforme exemplos incluídos nas folhas 391 e 487, também há vasta
jurisprudência no Carf.
55. Por fim, entendo, nos moldes do explicitado no Relatório Fiscal e na Decisão de Primeira
Instância, que não cabe qualquer reparo ao crédito constituído para cobrança da referida
multa isolada.

Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.471 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721393/2020-06
13

CONCLUSÃO

56. Diante das fundamentações trazidas, Voto por considerar o Recurso Voluntário
Improcedente. Neste sentido, a exigência do Fisco, ratificada pela Decisão de Primeira
Instância, deve ser mantida na íntegra.

É O VOTO.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 594
DF CARF MF
Original